Tribunal: TJMT
Processo: 0038754-85.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038754-85.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAIXAO ALVES DE SOUZA - CPF: 041.602.071-20 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO), SERGIO CARLOS DE PAIVA - CPF: 025.946.608-50 (APELADO), JORGE LUIZ HADDAD - CPF: 140.442.261-72 (ADVOGADO), ELIEZER COLETO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 513.669.321-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CONEXÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO – SENTENÇA UNA – CONCENTRAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DE AMBAS AS DEMANDAS EM UMA ÚNICA DECISÃO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – PENDÊNCIA DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – LAUDO PERICIAL – QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO RESPONDIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de duas ações conexas julgadas por uma única sentença, cabe apenas um recurso de apelação da mesma parte em uma das ações, mas que abrangerá o decidido nas duas demandas. 2. Desse modo, diante da pendência de julgamento do presente recurso, é forçoso concluir que ainda não houve o trânsito em julgado da Ação de Usucapião no 0023470-32.2015.8.11.004, a qual foi julgada pela mesma sentença, ora apelada. 3. A precária instrução probatória, ou melhor, o julgamento antecipado da lide, sem que a perita tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAIXÃO ALVES DE SOUZA contra a r. sentença una, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Reivindicatória”
(Proc. no 0038754-85.2012.8.11.0041) conexa a ação de
“Usucapião Extraordinário”
(Proc. no 0023470-32.2015.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra SERGIO CARLOS DE PAIVA, julgou improcedente o pedido reivindicatório formulado pelo apelante

e julgou procedente a usucapião pretendida pelo apelado, por entender que
“que uma vez presentes os requisitos necessários para configurar a prescrição aquisitiva pela prescrição em favor do senhor Sérgio Carlos de Paiva – especialmente na hipótese de o possuidor morar no imóvel e realizar obras ou serviços de caráter produtivo no local, tal como no caso vertente –tenho que o pleito dele é triunfante, em soçobra ao pedido reivindicatório, mormente por não restar caracterizado qualquer propriedade em nome do senhor Paixão Alves de Souza”
(cf. Id. no 159995663).

O apelante em sede preliminar, afirma que teve seu direito de defesa cerceado, pois apesar de ter sido realizada a prova pericial, ao ser questionada
“a Sra. Perita não esclareceu como chegou à conclusão que o título de domínio apresentado pelo apelado refere-se a mesma área sob litígio, uma vez que está desacompanhado de planta e do memorial descritivo”
ocorrendo que
“de forma totalmente incompreendida, a produção (completa) da prova pericial acabou sendo rechaçada pelo juízo originário, que data máxima vênia, produziu sua percepção acerca dos fatos com base em premissas que nem sequer mostraram-se minimamente demonstradas pelo apelado”
alegando que “
com o julgamento antecipado da lide foi literalmente tolhido do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que ficou impedido de produzir outras provas, em complemento ao material probatório carreado aos autos”
suscita, a nulidade da sentença, aduzindo
“deficiência na fundamentação”
e
“negativa da prestação jurisdicional”
, ao passo que,
“r. sentença da forma como foi prolatada, ou seja, visivelmente omissa na apreciação de matérias relevantes deduzidas naqueles autos, com a negativa da prestação jurisdicional, acarretará prejuízos irreparáveis aos apelantes, além de insegurança jurídica sob todos os aspectos (...) In casu, o MM. Juízo não dirimiu a matéria submetida a sua apreciação, uma vez que não se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, afastando, repelindo, enfrentando elementos que poderiam fundamentar conclusão diversa”.

No mérito, alega que
“o título de domínio apresentado pelo apelado não guarda identidade com o imóvel reivindicado, por não abranger a área sob litígio, pelo que incorre em má fé ao edificar um muro sobre a área, mesmo sendo sabedor que o bem não lhe pertence, não tendo, por consequência, direito à retenção sobre qualquer benfeitoria e/ou mesmo indenização pelos supostos gastos com materiais utilizados na construção desse muro (...) o que se depreende ante a formação do conjunto probatório, é que em momento algum restou demonstrado o exercício da posse mansa e pacífica pelo apelado para fins de preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva (...) deveria o apelado ter melhor instruído a pretensão, provando o seu animus de dono, além da posse mansa e pacífica, sem interrupção”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa, e/ou, ante o reconhecimento de deficiência da fundamentação/negativa da prestação jurisdicional, alternativamente, no mérito, requer “
o provimento do recurso para declarar e reconhecer como legítimo proprietário do imóvel em litígio e condenar o apelado a restituí-lo com todos os frutos e rendimentos”
(
Cf. Id. no 159995670).

Nas contrarrazões apresentadas no Id. no 159995672, o ora apelado, preliminarmente, aduz a ocorrência de coisa julgada, visto que,
“o objeto desta apelação é tema Transitado em Julgado em Ação de Usucapião no 0023470-32.2015.8.11.0041”
afirmando que
“uma vez reconhecido o usucapião cessam todos os questionamentos acerca de eventuais direitos possessórios quer sejam em relação a numeração de matrículas ou posição do imóvel por imagens de satélites ou coordenadas geográficas”
no mérito, dá pontual combate aos argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, com relação a preliminar de existência de coisa julgada, suscitada em sede de contrarrazões pelo ora apelado, tenho que não deva prosperar, visto que, a presente ação reivindicatória, e a Ação de Usucapião no 0023470-32.2015.8.11.0041, foram sentenciadas de forma una, sendo sabido que, em caso de duas ações conexas julgadas por uma única sentença, cabe apenas um recurso de apelação da mesma parte em uma das ações, mas que abrangerá o decidido nas duas demandas.

Desse modo, diante da pendência de julgamento do presente recurso, é forçoso concluir que ainda não houve o trânsito em julgado da Ação de Usucapião no 0023470-32.2015.8.11.004, a qual foi julgada pela mesma sentença, ora apelada.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa, suscitada pelo, ora apelante, sob o fundamento de que, embora tenha havido a apresentação de pedido de esclarecimentos quanto ao laudo pericial confeccionado pela
expert
nomeada pelo juízo, não houve a apreciação de tal pedido.

O recorrente peticionou impugnação ao laudo pericial, no Id. no 159995651 – pág. 21 à 24, oportunidade em que apresentou requerimento de esclarecimentos, tendo, após digitalização dos autos, reiterado tal pedido (cf. Id. no 159995657).

No Id. no 159995659 a douta Juíza de piso, intimou a perita nomeada nos autos, via oficial de justiça, para complementar o laudo pericial.

Embora devidamente intimada, a
expert
não apresentou complementação do laudo (cf. Id. no 159995661) e logo na sequência a magistrada de piso, proferiu a
“Sentença”
, sem que fossem feitos os esclarecimentos requeridos pela parte autora da ação Reivindicatória, ora recorrente.

O Código de Processo Civil, ao tratar sobre as provas, esclarece em seu art. 369 que
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos e influir eficazmente na convicção do juiz”
, todavia, é certo que, nos termos do art. 370,
“compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Em relação a prova pericial, o art. 477 do CPC é claro ao definir os esclarecimentos se prestam a elucidar ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes envolvidas na lide,
verbis
:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

A tese de cerceamento de defesa merece acolhida, sobretudo quanto à alegação de que cumpria a MMa. Juíza apreciar a impugnação ao laudo pericial, quando então o apelante, naquela oportunidade, requerera a complementação da prova técnica ao argumento de que os pontos controvertidos não foram esclarecidos pela perita (origem do título, marcos divisórios e correta delimitação das áreas), questões essenciais e necessárias ao justo deslinde da controvérsia, já que o apelante sempre insistiu que a área objeto da ação reivindicatória e a área objeto da usucapião, se tratam de áreas distintas, daí vários questionamentos feitos ao laudo pericial, senão vejamos:

“Diante do exposto, o autor reitera o quanto requerido na petição de fls. 220/224, pugnando pela intimação da Sra. Perita afim de que preste esclarecimentos em relação aos pontos não abrangidos pelo laudo pericial de fls. 202/219, que são os seguintes:

1.

Qual é a origem do título de domínio apresentado pelo requerido?

2.

O imóvel do requerido possui pontos de amarração? Quais são? A Sra. Perita poderia especificar?

3. Considerando os elementos de prova colacionados aos autos, a Sra. Perita poderia extremar os limites do lote de terreno situado de frente para a rua Projetada?

4. É possível diante da ausência documental (planta, memorial descritivo e translado das escrituras) concluir que o lote de terreno situado de frente para a rua Projetada corresponde à área sob litigio (lotes 11 e 09, ambos da quadra 05, localizado na rua Botocatu)?

5. Valendo-se de imagens de satélite e coordenadas geográficas, a expert pode dar real a localização do lote de terreno do requerido, apontando seus limites e divisas? ”

Fica evidente, portanto, que o direito de defesa do apelante foi cerceado, uma vez que os quesitos complementares elaborados por ele, necessários para esclarecer os questionamentos, não foram respondidos.

Não discuto, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão do apelante, pois, antes de ser realmente oportunizado a este que faça provas da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, o que pode perfeitamente ser realizado através de esclarecimentos complementares, não se pode afirmar com segurança pela improcedência da tese recursal, ou seja, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Admito, pois, que a precária instrução probatória, ou melhor, o julgamento antecipado da lide, sem que a perita tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

Pelo exposto,
provejo
o apelo, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado ao apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023